Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. TARIFA DE CADASTRO. DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos da autora quanto à abusividade da cobrança das tarifas de abertura de crédito e emissão de boleto não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Tendo sido o contrato firmado após 30 de abril de 2008, necessário entender pela validade da cobrança da Tarifa de Cadastro. Inteligência do REsp 1.255.573/RS.
3. Nos termos da Súmula 539 do STJ, e do REsp Repetitivo no. 973.827/RS, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
3.1. No caso dos autos, o contrato foi firmado após março do ano de 2000, inexistindo irregularidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente, posto que feita de acordo com os ditames legais e o pactuado entre as partes.
4. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, de acordo com o disposto nos arts. 368 e 369 do Código Civil.
4.1. In casu, inexistentes valores a serem restituídos ao consumidor, não se mostra devida qualquer compensação.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.